Tribunal: TCU
Processo: 004.903/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão e Uasg 926394 (Objeto: contratação de empresa especializada para a disponibilização de Sistema de Gestão Empresarial (ERP ¿ Enterprise Resource Planning), pelo período de execução de 58 meses, nas condições e especificações indicadas no Termo de Referência e no Modelo de Instrumento Contratual do edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 1560/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada por MXM Jettax Soluções e Serviços Ltda., em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2025, conduzido pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada para disponibilização de Sistema de Gestão Empresarial (ERP), pelo prazo de 58 meses, com valor estimado de R$ 15.283.181,38, regido pela Lei 13.303/2016. Considerando que a representação apresentada atende aos requisitos formais de admissibilidade uma vez que foi formulada por parte legítima, descreve fatos determinados, indica o objeto impugnado e se encontra instruída com elementos suficientes a justificar o exame pelo Tribunal; considerando que a representante alegou, em síntese, a habilitação indevida da empresa vencedora por suposta ausência de profissional com experiência no setor de óleo e gás; ocorrência de falhas na prova de conceito e insuficiência de comprovação de conformidade do sistema com a Sarbanes-Oxley Act; considerando que a unidade técnica promoveu exame aprofundado do mérito, analisando o edital, o termo de referência, os pareceres da comissão de licitação, a documentação apresentada pela empresa vencedora e os argumentos da representante, concluindo que as exigências editalícias relativas à qualificação técnica foram devidamente atendidas, destacando que a experiência exigida do profissional era de natureza setorial e não tecnológica, bem como que a documentação apresentada foi compatível com o que efetivamente constou do instrumento convocatório; considerando que a conformidade do sistema com a Sarbanes-Oxley Act foi comprovada mediante apresentação de conjunto consistente de documentos e evidências, não se sustentando a alegação de que teria havido apenas declaração genérica da licitante; considerando que a unidade técnica afastou a presença dos pressupostos necessários à concessão de medida cautelar, notadamente o perigo da demora e a plausibilidade jurídica; e considerando que a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que não cabe ao TCU substituir a comissão de licitação no juízo técnico, quando demonstrado que a Administração atuou de forma motivada, razoável e em estrita observância ao edital, conforme se extrai, entre outros, dos Acórdão 1.214 de 2013 - Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, Acórdão 2.622 de 2013 - Plenário , de relatoria do Ministro José Jorge, e Acórdão 1.793 de 2011 - Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) comunicar esta decisão à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. (Pré-Sal Petróleo - PPSA) e à representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.903/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: MXM Jettax Soluções e Serviços Ltda. (39.847.728/0001-99) 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A. - PPSA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Guilherme Carrullo de Oliveira, representando Mxm Jettax Soluções e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há